Tribunal: TJBA
Processo: 0505083-75.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505083-75.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDINA ROCHA DE SANTANA NUNES e outros (6)

Advogado(s): EVANDRO DE CARVALHO SANTOS, JULIANA PORTELA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui entendimento consolidado de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento de servidor público, quando único e de efeitos concretos, pode configurar a prescrição do fundo de direito, salvo em hipóteses de relação de trato sucessivo ou omissão administrativa.

2. No caso em análise, restou demonstrado que a parte agravada formulou requerimento administrativo em 30/07/2012, com resposta positiva da Administração Pública em 2015. Conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/32, a prescrição não corre durante o período em que o direito é discutido na via administrativa.

3. A suspensão do prazo prescricional tem início com o protocolo do requerimento administrativo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito em situações de suspensão reconhecida, como no presente caso. Precedentes do STJ reforçam que o prazo prescricional permanece suspenso enquanto pendente análise ou cumprimento de obrigação pela Administração Pública.

4. Diante da inexistência de prescrição de fundo de direito, os autos devem retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento, não sendo aplicável o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC.
A
GRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0505083-75.2018.8.05.0039
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como agravado,

EDINA ROCHA
DE SANTANA NUNES
e
O
utros
(3)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator